Tribunal: TJDFT
Processo: 0723152-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA PMDF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. TESTE NÃO APROVADO PARA USO PELO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS TESTES PSICOLÓGICOS - SATEPSI. ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS CONSTATADOS. CONCESSÃO. DECISÃO SINGULAR REFORMADA.
1. O agravo de instrumento tem por objeto decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que almejava assegurar o prosseguimento do agravante nas demais etapas do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, cargo Soldado QPPMC, tendo em vista o questionamento de sua inaptidão na Avaliação Psicológica do certame previsto no Edital n.o 04/2023 – DGP/PMDF.
2. A avaliação psicológica pode ser aplicada em concurso público, se presentes os seguintes pressupostos: previsão legal, adoção de critérios objetivos e a possibilidade de revisão do resultado obtido (Súmula n. 20 do TJDFT).
3. Apesar de atendidos os requisitos de previsão legal (artigo 11, caput, da Lei no 7.289/1984, com a redação dada pela Lei no 12.086, de 2009) e de o edital trazer regra expressa que prevê a recorribilidade do resultado (item 15.13.1 do Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023), na avaliação psicológica realizada no certame há obscuridade quando aos critérios que conduziram à banca examinadora a avaliar de forma distinta os candidatos do referido concurso.
4. Na hipótese, a banca avaliadora submeteu alguns candidatos ao teste (BPR-5), ora impugnado, e, após o referido teste ter sido considerado inadequado pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI) do Conselho Federal de Psicologia, outros candidatos não foram avaliados por ele, conduta ofensiva ao princípio da isonomia.
5. Independentemente de o teste (BPR-5) ter sido ou não o fator determinante da eliminação do candidato no certame, destaca-se que não restaram claros os critérios que conduziram à banca do concurso a avaliar de forma distinta os candidatos do referido concurso, o que demonstra a plausibilidade jurídica do direito invocado pelo recorrente.
6. O perigo da demora encontra-se presente no caso em questão, pois a eliminação do agravante impede o seu prosseguimento nas demais etapas do concurso público.
7. Reconhecida a irregularidade da avaliação psicológica, por ofensa ao princípio da isonomia, deve o candidato submeter-se a novo exame.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.